Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-97.2022.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-97.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 160.169.121-15 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DOCUMENTO PARTICULAR - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - TEMA REPETITIVO N.º 1.061 DO STJ - RESP N.º 1.846.649/MA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.

2. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

3. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança.

4. Em relação a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
”. Na espécie, é possível observar que o negócio/contrato foi concretizado tendo por escopo assinatura fraudulenta, de modo que ao caso concreto é passível que a restituição de valores descontados se dê em dobro.

5. Considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, escorreita a sentença que determinou que os danos materiais sejam corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso; bem como que os danos morais sejam reajustados monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade combinado com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência” n.º
1000185-97.2022.8.11.0024
, proposta em seu desfavor
por
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida; declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenando a ré na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, em repetição de indébito nos termos do § único do artigo 42 do Código de Processo Civil, a ser apresentado em sede de cumprimento de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso; condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser reajustado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso; determinando a compensação do valor já depositado pela ré na conta do autor; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo acerca da validade do negócio jurídico ao alegar que “
verificando os documentos juntados é possível observar que o contrato foi totalmente regular, sendo que as assinaturas apostas no mesmo são iguais as que constam nos documentos juntados pela parte apelada
”.

Menciona ainda que o contrato foi expresso sobre suas cláusulas bem como que o valor contratado foi disponibilizado em conta de titularidade da parte apelada.

Informa acerca das características do produto cartão de crédito consignado, alegando que, além de comprovar o vínculo jurídico do cartão de crédito, comprovou a origem do débito.

Ademais, cita que não pode a presente contratação ser considerada nula, tendo em vista que a parte apelada utilizou do cartão de crédito contratado para saque, sem, contudo, realizar seu devido pagamento.

Desse modo, considerando o caso exposto, defende a instituição bancária a inexistência de danos passíveis de indenização bem como a modificação do termo inicial dos juros relativos aos danos morais e materiais; pugnando pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazoando o recurso da parte autora, a instituição bancária defende a inexistência do dano moral ante a ausência de comprovação objetiva da ocorrência do evento eis que não houve a negativação do nome do autor.

Expõe que “
não é suficiente para um decreto condenatório a simples violação dos direitos da personal idade (cuja violação se nega), devendo a parte contrariada demonstrar cabalmente a ocorrência dos pressupostos indenizatórios
”, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora, apesar de devidamente intimada (id. 231821689), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante decisão anexa aos autos (id. 231821691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Nulidade combinado com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência” n.º 1000185-97.2022.8.11.0024, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida; declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenando a ré na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, em repetição de indébito nos termos do § único do artigo 42 do Código de Processo Civil, a ser apresentado em sede de cumprimento de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso; condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser reajustado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso; determinando a compensação do valor já depositado pela ré na conta do autor; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação ou não do empréstimo bancária impugnado pelo autor, que alega que os descontos ocorridos em seu benefício previdenciário são decorrentes de fraude por parte da instituição bancária.

Ao impugnar a inicial, a instituição bancária defende, em resumo, inexistência de falha na prestação de serviço, eis que o cartão de crédito regularmente solicitado pela parte autora; ausência de cobrança indevida; inexistência de danos passíveis de indenização; bem como o não cabimento da inversão do ônus da prova.

O Juízo
a quo
, entendendo que a instituição bancária ré não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à legitimidade do empréstimo, presumindo a ilicitude dos descontos fundados em negócio jurídico inexistente; julgou parcialmente procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, defende o autor ser o contrato apresentado fraudulento, afirmando que as assinaturas contidas em tais documentos não lhe pertencem.

Sobre o tema, convém destacar que, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Contudo, ao ser intimada a indicar as provas que pretendiam produzir (id. 231821664), a instituição quedou-se silente, deixando de manifestar acerca de eventual necessidade de perícia grafotécnica.

Portanto, considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, de fato, a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA -
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR
-
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA
-
ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE
-
REPETITIVO (TEMA 1061)
-
RESP 1.846.649/MA
- INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DOS DESCONTOS DE SEGURO E PREVIDÊNCIA INDISCUTÍVEL - RESTITUIÇÃO SIMPLES - CABIMENTO - DANO MORAL INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADOS PROVIDO, PARA AFASTAR O DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS DÉBITOS DAS PARCELAS - RECURSOS DO ICATU SEGUROS E MBM PREVIDÊNCIA, DESPROVIDOS. 1. O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. 2. Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”. 3.
A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto
. 4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. 5. A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social. 6. Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução. (TJMT - N.U 1000911-60.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, a falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
-
DANOS MORAIS
- CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida.
A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança
.
Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente
.
O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. (TJMT - N.U 1001102-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Em relação a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

Na espécie, é possível observar que o negócio/contrato foi concretizado tendo por escopo assinatura fraudulenta, de modo que ao caso concreto é passível que a restituição de valores descontados se dê em dobro.

Por fim, cumpre mencionar os termos das Súmulas 43, 54 e 362, todas do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula n.º 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula n.º 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula n.º 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Desse modo, escorreita a sentença que determinou que os danos materiais sejam corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso; bem como que os danos morais sejam reajustados monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024